Tribunal: TJSP
Processo: 1015868-66.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA. Parte autora que adquiriu terreno da parte ré, sem quaisquer débitos pendentes sob o imóvel. Recebimento de Notificação de Lançamento com fundamento na retificação da área do imóvel, retroativas aos exercícios de 2015 a 2019. Pretensão de condenação da parte requerida para que a parte ré seja condenada ao pagamento de sua quota parte em relação aos impostos atrasados no

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA. Parte autora que adquiriu terreno da parte ré, sem quaisquer débitos pendentes sob o imóvel. Recebimento de Notificação de Lançamento com fundamento na retificação da área do imóvel, retroativas aos exercícios de 2015 a 2019. Pretensão de condenação da parte requerida para que a parte ré seja condenada ao pagamento de sua quota parte em relação aos impostos atrasados no importe de R$9.568,28. Sentença de procedência. Irresignação da parte Ré. Não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão hostilizada, violação à dialeticidade recursal (CPC, art. 1010, III, e art. 932, III). Reiteração do teor da defesa mediante mera cópia da contestação, sem qualquer impugnação específica aos tópicos da sentença. Sentença mantida. Recurso não conhecido.